Tribunal: TJSP
Processo: 1004125-11.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Exumação e transferência antecipada da ossada da mãe da Autora ao Ossário Geral – Dano moral – Configuração – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 – Valor razoável e proporcional ao dano sofrido – Condenação à obrigação de fazer de localizar e identificar a ossada de Maria Pereira de Souza em 120 dias a contar do transito em julgado, sob pena de conversão em

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Exumação e transferência antecipada da ossada da mãe da Autora ao Ossário Geral – Dano moral – Configuração – Fixação da indenização em R$ 10.000,00 – Valor razoável e proporcional ao dano sofrido – Condenação à obrigação de fazer de localizar e identificar a ossada de Maria Pereira de Souza em 120 dias a contar do transito em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$ 20.000,00 – Sentença mantida.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância dos termos iniciais fixados pelas Sumulas 54 e 362 do STJ, além dos percentuais estabelecidos pelo Tema 810, do C. STF.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração em razão do disposto no § 11, do art. 85 do CPC.

Recursos da Ré improvido, com observação.